Tribunal: TJDFT
Processo: 0700294-34.2025.8.07.9000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700294-34.2025.8.07.9000 AGRAVANTE: CITY SERVICE SEGURANCA LTDA AGRAVADO: BRUNO PEREIRA DE MACEDO DESPACHO Ao agravado, no prazo legal, sobre o agravo interno, art. 1.021, §2o, do CPC. Brasília - DF, 4 de abril de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora